Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. OPORTUNIZAÇÃO DE CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. DISPENSABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da expressa disposição contida no artigo 231 do Código de Processo Penal, admite-se a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que ausente má-fé e observado o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, porquanto à luz do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando o laudo pericial, mesmo juntado após a apresentação das alegações finais, foi levado à ciência das partes para a devida manifestação e ratificação da peça defensiva anteriormente apresentada. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, mostra-se irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, sendo ainda dispensável a conclusão categórica de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do artefato. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e a paz social.
4. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria delitiva, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
5. A grande quantidade de munições apreendidas em posse do acusado justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e o consequente aumento da pena-base.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP) e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, III, do CP).
7. Apelação criminal do réu conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.